Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-49.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
P A R A A B E R T U R A D E C O N T A
CORRENTE. FALHA QUE NÃO IMPEDIU
O EXAME DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM
H O N O R Á R I O S A D V O C A T Í C I O S .
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
D A S
C O N T A S .
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
Num. 42833290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. É obrigatória a abertura de conta
bancária específica de campanha no prazo
de 10 (dez) dias contados da emissão do
CNPJ. A falta de observância desse prazo,
quando não impede a fiscalização das
contas, gera apenas anotação de ressalva.

5. A despeito da possibilidade de
pagamento de honorários por “terceiro”
(pessoa física apoiadora ou outros
c a n d i d a t o s o u p a r t i d o s ) e d a
desnecessidade da contabilização da
despesa nessas situações, é imprescindível
o esclarecimento da fonte do pagamento,
sob a pena de se abrirem as portas para o
custeio desses gastos por fontes vedadas
de arrecadação, como por exemplo, por
pessoas jurídicas, o que foi atendido no
caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Manutenção da desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

C

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600526-49.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/06/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600526-
49.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Gilberto Pereira de Lima,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o
dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Gilberto Pereira de Lima, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Cristão - PSC, no município de Tijucas do Sul/PR, desaprovadas porque houve recebimento
de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do partido
do candidato a prefeito da majoritária, José Altair Moreira pelo PP, que conduz à rejeição das
contas; - o candidato extrapolou o prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ para abertura
de conta bancária, contrariando o disposto no art. 8, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e não
apresentou notas explicativas sobre as despesas dos serviços advocatícios e de contabilidade na
presente prestação de contas, também, contrariando o artigo 20, da mesma resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILBERTO PEREIRA DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
GILBERTO PEREIRA DE LIMA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
290
07/12/2021 13:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.065

RECURSO ELEITORAL 0600526-49.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PEREIRA DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRENTE: GILBERTO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
P A R A A B E R T U R A D E C O N T A
CORRENTE. FALHA QUE NÃO IMPEDIU
O EXAME DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM
H O N O R Á R I O S A D V O C A T Í C I O S .
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
D A S
C O N T A S .
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
Num. 42833290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. É obrigatória a abertura de conta
bancária específica de campanha no prazo
de 10 (dez) dias contados da emissão do
CNPJ. A falta de observância desse prazo,
quando não impede a fiscalização das
contas, gera apenas anotação de ressalva.

5. A despeito da possibilidade de
pagamento de honorários por “terceiro”
(pessoa física apoiadora ou outros
c a n d i d a t o s o u p a r t i d o s ) e d a
desnecessidade da contabilização da
despesa nessas situações, é imprescindível
o esclarecimento da fonte do pagamento,
sob a pena de se abrirem as portas para o
custeio desses gastos por fontes vedadas
de arrecadação, como por exemplo, por
pessoas jurídicas, o que foi atendido no
caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Manutenção da desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por GILBERTO PEREIRA DE LIMA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que rejeitou suas contas com
fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e art. 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-
TSE, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um), ao Tesouro
Num. 42833290 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia 11/11/2020. (ID 36459316).

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) o art. 17 da Resolução TSE
23.607/2019 veda a transferência a candidatos de partidos "não coligados" ou "não pertencentes
à mesma coligação", portanto a norma refere-se a coligação majoritária, na qual é possível aos
partidos se coligarem; b) a proibição de utilização do FEFC pelo candidato ao cargo majoritário
em favor dos candidatos aos cargos proporcionais, na forma como realizada, viola o princípio da
ampla liberdade de convencimento, vez que resultaria em uma restrição não prevista em
qualquer normativa, violando ainda a própria finalidade do FEFC; c) a abertura tardia da conta
não compromete a prestação de contas, não trazendo prejuízo para a fiscalização, sendo uma
falha sanável no entendimento jurisprudencial; d) a partir da alteração ocorrida em 2019 na Lei
9.504/97, promovida pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar diretamente
e efetuar o pagamento de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade em favor de
candidatos, o que não constituirá doação estimável em dinheiro para a campanha do candidato
beneficiário; e) Na hipótese de o candidato a majoritária realizar o gasto com serviços
advocatícios e de contabilidade em benefício de uma ou mais candidaturas, essa despesa deve
ser registrada integralmente como gasto de campanha na prestação de contas do candidato a
majoritária que não estará obrigado a registrar como doação estimável em dinheiro a parcela do
gasto que beneficiou os candidatos para quem o ele realizou o gasto em seu favor.

Ao final pleiteia o recebimento e provimento do recurso, para que suas contas
julgadas APROVADAS COM RESSALVAS (ID 36459716).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da determinação do recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais) ao Tesouro Nacional. (ID 37142416).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por GILBERTO PEREIRA DE LIMA,
eleito como suplente para o cargo de vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, nas eleições de
2020, no município de Tijucas do Sul/PR.

A desaprovação das contas do recorrente e determinou-lhe o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), fundou-se nas seguintes
irregularidades:

recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), repassado por candidato da chapa majoritária, ao qual
estava coligado o partido pelo qual o recorrente concorreu nas eleições;
Num. 42833290 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

extrapolação do prazo de 10 dias, contados da concessão do CNPJ, para
abertura de conta bancária, contrariando o disposto no art. 8º, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e

ausência de apresentação de notas explicativas sobre as despesas dos
serviços advocatícios e de contabilidade, em desconformidade com o artigo 20, da mesma
resolução.

Passa-se a analisar tais irregularidades, já que todas são objeto do recurso.

Repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na majoritária.

O parecer técnico (ID 36459166) indicou como irregular o recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro, pagos com recurso do FEFC pelo candidato a prefeito, pertencente a
partido diverso da prestadora de contas.

A d. juíza consignou em sua decisão que o “requerente não cumpriu requisito
expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a
prefeito da majoritária, que conduz à rejeição das contas”. Consequentemente, determinou ao
prestador de contas o recolhimento à União da quantia que lhe foi doada pelo candidato da
majoritária, ou seja, R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Em suas razões, o recorrente alega que a lei veda o repasse de recursos do FEFC
por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação, ou não coligados, e
que, no caso, o partido do prestador estaria coligado ao partido do doador na eleição majoritária,
sendo, portanto, regular a doação.

Neste ponto assiste razão ao recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, o mencionado artigo 17 da Res. TSE 23.607/2019, estabelece
que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
Num. 42833290 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

Já no que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas
eleições proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação, ou seja, em que os partidos não tenham qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos, embora não estejam coligados para as eleições
proporcionais, estão, regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma: vedação de doação a adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
Num. 42833290 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral, que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Num. 42833290 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável
com utilização do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido do recorrente na
chapa majoritária, e consequentemente a determinação da devolução da quantia de R$ 181,00
(cento e oitenta e um reais).

Atraso de 10 dias para abertura de conta bancária, contrariando o disposto no art. 8, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019;

No parecer técnico foi indicado, ainda, que as contas correntes para movimentação
dos recursos de campanha foram abertas com atraso, já que 14 dias após a obtenção do CNPJ.

O prazo para abertura da conta bancária específica para a campanha está previsto
no artigo 8º, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim redigido:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou
postos de atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Contudo, embora o candidato tenha aberto a conta bancária
fora do prazo previsto pela norma de regência, não houve prejuízo à análise das contas.

De acordo com o entendimento desta Corte, o atraso na abertura da conta bancária
de campanha por curto período pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e
efetiva análise das contas. Precedentes. (PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600238-
98.2020.6.16.0103, ACÓRDÃO n 58776 de 20/05/2021, Rel. ROGERIO DE ASSIS;
PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de 09/09/2019,
Num. 42833290 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

Rel. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO).

Portanto, é de concluir-se que essa falha não teve o condão de macular a prestação
de contas em análise, sendo cabível apenas a aposição de ressalva.

Ausência de apresentação de notas explicativas sobre as despesas dos serviços
advocatícios e de contabilidade.

Ao prestar suas contas, o recorrente juntou os contratos de prestação de serviços
contábeis (ID 36458166) e de assessoria jurídica (ID 36458216).

Da leitura dos respectivos instrumentos, verifica-se que no contrato de prestação de
serviços contábeis, firmado com JOSÉ ALTAIR MOREIRA, candidato ao cargo de prefeito pela
coligação, a qual o partido do recorrente encontrava-se filiado, está expressamente previsto, mais
precisamente no § 2º de seu art. 1º, a prestação de serviço aos candidatos a vereador da
coligação.

Todavia, no contrato relativo à prestação de consultoria jurídica foi ajustado apenas
o atendimento à campanha do candidato JOSÉ ALTAIR MOREIRA, ou seja, nela não há menção
aos candidatos a vereador.

Em grau recursal, o recorrente alegou que:

A Resolução também exige a constituição de advogado para a
prestação de contas. A contratação desses profissionais pelo
candidato é um gasto de campanha que deve ser registrado em sua
prestação de contas.

Porém esse gasto não será computado para a aferição da
extrapolação do limite de gastos estabelecido para a campanha
eleitoral para os cargos de prefeito e vereador.

Em razão da alteração ocorrida em 2019 na Lei 9.504/97, promovida
pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar
diretamente e efetuar o pagamento de gastos com serviços
advocatícios e de contabilidade em favor de candidatos, sendo que
esse gasto não constituirá doação estimável em dinheiro para a
campanha do candidato beneficiário.

Nesse sentido, o art. 25, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19,
estabelece:

Art. 25 (...)

§1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro.

Num. 42833290 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

Não há limite imposto pela norma para o valor a ser despedido por
terceiros para custear os gastos com serviços advocatícios e de
contabilidade para a campanha.

Em resumo, os gastos com honorários de advogado e contador para a
campanha podem ser contratados e custeados por terceiros, qualquer
que seja o seu valor, e não serão registrados na prestação de contas.

Na hipótese de o candidato a majoritária realizar o gasto com serviços
advocatícios e de contabilidade em benefício de uma ou mais
candidaturas, essa despesa deve ser registrada integralmente como
gasto de campanha na prestação de contas do candidato a majoritária
que não estará obrigado a registrar como doação estimável em
dinheiro a parcela do gasto que beneficiou os candidatos para quem o
ele realizou o gasto em seu favor.

Efetivamente, conquanto a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite
de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto quando o
pagamento é feito por eleitores pessoas físicas apoiadores ou por outros candidatos ou partidos
políticos, conforme se extrai da leitura conjunta dos art. 35, §§ 3º e 9º e 43, §§ 3º e 4º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A despeito da possibilidade de pagamento de honorários por “terceiro” e da
desnecessidade da contabilização, é imprescindível o esclarecimento da origem do pagamento,
sob a pena de se abrirem as portas para o custeio desses gastos por fontes vedadas de
arrecadação, como por exemplo, por pessoas jurídicas. Assim, embora não seja necessário
contabilizar tais despesas, sempre deve ser esclarecido quem as pagou.

Exatamente nesse sentido tem se manifestado desta Corte, asseverando que “e
mbora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que ‘as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais, serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha, tal liberalidade não dispensa
a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em campanha pela conta
bancária”. (RECURSO ELEITORAL 0600566-64.2020.6.16.0091 ACÓRDÃO N.º 59.050. Rel.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO).

No caso, em vista da ausência do esclarecimento da fonte de custeio dos
honorários, é de se reconhecer que as alegações do recorrente são inconsistentes para se
concluir acerca de quem efetivamente realizou o pagamento.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos candidatos é
o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de gastos.
São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar devidamente
demonstrados e, no caso em apreço, a falta de esclarecimento a respeito da origem dos recursos
utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios constitui obstáculo a fiscalização da
Num. 42833290 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

regularidade das despesas do candidato.

Ocorrendo dessa forma, é de se manter a sentença de desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para ter
como regular o recebimento da doação estimável em dinheiro com recursos do FEFC do
candidato da chapa majoritária, afastando, em consequência, a imposição de recolhimento da
quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) mantendo, contudo, a desaprovação das
contas do recorrente em razão da ausência de informação de quem custeou os custos da
campanha relativos a serviços advocatícios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de ter como regular o recebimento da doação estimável em dinheiro com
recursos do FEFC do candidato da chapa majoritária e, em consequência, afastar a imposição de
devolução da quantia relativa ao recebimento de doação do FEFC, mantendo-se, contudo, a
desaprovação das contas de GILBERTO PEREIRA DE LIMA relativas às Eleições Municipais de
2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600526-49.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO
PEREIRA DE LIMA VEREADOR, GILBERTO PEREIRA DE LIMA - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
Num. 42833290 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355

exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833290 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713341585400000041808355
Número do documento: 21120713341585400000041808355